Tribunal: STF
Processo: Rcl 37875
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Carlos Ângelo dos Santos, em face de decisão da Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de São Paulo, nos autos do Processo 1035858-86.2018.8.26.0053.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 650.851-QO (tema 522), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.
    Narra que, determinado o retorno dos autos à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030, I e II, do CPC/2015, a turma julgadora deixou de exercer juízo de retratação em contrariedade à tese fixada por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral.
    Diante disso, aduz ofensa “Ao TEMA 522 com Repercussão Geral determinada por esta Excelsa Corte, pois o tema central do caso em tela é exatamente: Contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de Concessão de aposentadoria.” (eDOC 1, p. 4).
    Requer assim a cassação do ato reclamado com a reforma do acórdão.
    Em 18.11.2019, requisitei informações à autoridade reclamada e citei a parte beneficiária para apresentar contestação.
    O Estado de São Paulo apresentou contestação à peça reclamatória, manifestando-se pela improcedência do feito ante as peculiaridades da controvérsia de origem “que a exclui do âmbito de incidência da orientação adotada no julgamento do Tema 522” (eDOC 30, p. 2). 
    Intimada (eDOCs 26 e 26), a autoridade reclamada deixou de prestar informações (eDOC 40).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamatória, em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO E INICIATIVA PRIVADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECLAMADO EM DISSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REAFIRMADA NO RE 650.851, PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 522. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 42, p. 1)
    É o relatório.
    Decido.
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, do texto constitucional). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso em tela, verifica-se que a controvérsia inicialmente foi recebida pela Suprema Corte no ARE 1.222.727 e, na oportunidade, a Presidência determinou a devolução dos autos para que o Tribunal local realizasse o juízo de adequação ao entendimento firmado em repercussão geral (Recurso Extraordinário 650.851, tema 522).
    Entretanto, a turma julgadora, em cotejo analítico, entendeu que “o tema de repercussão geral não trata do emprego do tempo de serviço prestado à iniciativa privada para fins de promoção e, a partir da revisão do posto ou da graduação, a revisão do benefício previdenciário” (eDOC 22, p. 3). 
    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão reclamado:
    “APOSENTADORIA – POLICIAL MILITAR USO DO TEMPO DE SERVIÇO NA INICIATIVA PRIVADA Ausência de direito à revisão de benefício previdenciário inicial ou promoção - Recurso do autor a que se nega provimento - Provimento ao recurso da ré.” (eDOC 22, p. 2)
    Para tanto, utilizou-se da redação da Lei Complementar 269/1981, do Estado de São Paulo, que, em seu art. 5º, estabelece o seguinte:
    “Artigo 5º - O componente da Polícia Militar do Estado de São Paulo terá computado, somente para efeito de transferência para a reserva a que se refere o inciso I do artigo 17 e de reforma de que trata o artigo 28, ambos do Decreto-lei n. 260, de 29 de maio de 1970, o tempo de serviço prestado em atividades regidas pela Lei Federal nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, e legislação subsequente, desde que, na data da transferência para a reserva ou da reforma:
    I - conte 5 (cinco) anos de efetivo exercício na Corporação;
    II - seja contribuinte obrigatório do regime de pensão mensal de que trata a Lei 452, de 2 de outubro de 1974, e haja realizado, nessa qualidade, 60 (sessenta) contribuições mensais.”
    A Lei 3.807/1960, no plano federal, dispõe sobre o regramento da Previdência Social, voltada em essência aos trabalhadores não estatutários, como indica o art. 3º do diploma normativo:
    “Art. 3º São excluídos do regime desta lei: 
    I - os servidores civis e militares da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios e do Distrito Federal, bem como os das respectivas autarquias, que estejam sujeitos a regimes próprios de previdência, salvo se forem contribuintes da Previdência Social Urbana;”
    Desse modo, em cotejo às normas acima dispostas, entendo que há pertinência do julgamento do RE-RG 650.851-QO, de minha relatoria (tema 522), processo-paradigma da repercussão geral, ao caso em tela. Naquela oportunidade, reafirmou-se a jurisprudência da Corte no sentido da possibilidade, para fim de concessão de benefício, da contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada. Eis a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário. Questão de ordem. 2. A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98. Precedentes. A Lei n. 1.109/81 do Município de Franco da Rocha/SP não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 3. Jurisprudência pacificada pela Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal e dar parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar à Administração Municipal que examine o pedido de aposentadoria do recorrente considerando a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para o fim de sua concessão. 5. Aplicação dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.” (Grifei)
    Ademais, firmou-se tese de que “A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98”.
     Pois bem. Visualizando a adequação do paradigma ao caso em tela, verifico que há dissonância entre o ato reclamado e o entendimento firmado pelo STF, porquanto busca o reclamante averbar, para fins de aposentadoria no serviço público, o período de contribuição ao INSS, quando trabalhador do serviço privado (eDOC 5). 
    Desse modo, admissível a peça reclamatória, para que haja adequação do decisum ao entendimento firmado por esta Suprema Corte.
    Por já ter sido encerrada a jurisdição ordinária e, pelo exame dos andamentos processuais no sítio eletrônico do Colégio Recursal, por ter sido consignado “Aguarde-se julgamento da Reclamação interposta” em 13.12.2019, entendo que a medida mais adequada agora é determinar que o Juízo reclamado profira nova decisão, atendendo à jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmando por esta Corte no tema 522, da sistemática da repercussão geral, no sentido da possibilidade da contagem recíproca do tempo de serviço para fins de aposentadoria (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Por fim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente